Tribunal: TJES
Processo: 0000106-64.2023.8.08.0031
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000106-64.2023.8.08.0031

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEFFERSON ALIPIO GONCALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000106-64.2023.8.08.0031

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEFFERSON ALIPIO GONCALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: FILIPE GOMES DE OLIVEIRA - MG157323

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000106-64.2023.8.08.0031

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEFFERSON ALIPIO GONCALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: FILIPE GOMES DE OLIVEIRA - MG157323

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relatam os termos da exordial acusatória:

“No dia 21 de janeiro de 2023, por volta das 07h50min, na Rua Joaquim Raimundo, distrito de
Sao Geraldo, Mantenópolis/ES, os denunciados GEFFERSON ALÍPIO GONÇALVES e
GEOVANI SOARES TEIXEIRA mataram a vitima LIDIA MEIRELES DA SILVA, por motivo fútil, disparando-lhe tiros de arma de fogo, que causaram-lhe as lesões somáticas descritas no Laudo de Exame Cadavérico, que refere, em suma Choque hipovolêmico devido a homotórax traumático provocado por traumatismo de vasos sanguíneos pulmonares proveniente de disparo de arma de fogo, cujas lesões foram a causa eficiente de sua morte.

Na ocasião, a vitima Lidia estava em sua residência acompanhada dos denunciados Gefferson e Geovani, c Ana Paula Pereira da Rocha, consumindo drogas e bebidas alcoólicas, quando, em um certo momento, houve uma discussão, oportunidade em que o denunciado Geovani entregou sua arma de fogo a Gefferson determinando que matasse a vitima Lídia, e assim o fez.

Apurou-se que a vitima Lídia queria se relacionar com o denunciado Gefferson, porém este negou, razão pela qual Lídia ficou nervosa e iniciou a discussão. Ato continuo, Gefferson efetuou os disparos contra a vitima com a arma de fogo cedida por Geovani, vindo os disparos acertarem as regiões do tórax, costas, braço, e seios da vitima, sendo as lesões suficientes para causar a sua morte.

Devidamente acionada em razão da morte da vitima, uma guarnição da Policia Militar se dirigiu ao local para averiguação dos fatos, recebendo informações pela testemunha Ana Paula Pereira da Rocha de que o denunciado Gefferson havia matado a vitima, após uma discussão.

O crime foi praticado por motivo fútil, pois cometido em razão do acusado Gefferson ter discutido com a vitima, ante sua negativa em se relacionar com esta.”

A sentença de pronúncia é o momento no qual o Juiz, constatando indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, encaminha a questão à apreciação do Júri Popular.

Neste ponto, não é necessário um juízo de certeza acerca de autoria e sua negativa, quando não for suficientemente demonstrada, não é apta a afastar a apreciação do juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença.

Isso porque, neste momento processual, a dúvida beneficiará a sociedade.

Analisando detidamente os autos, verifico que, em juízo, a testemunha Ana Paula Pereira da Rocha relatou que Gefferson pegou a arma de fogo que estava em cima da estante e efetuou 2 disparos contra a vítima que a atingiram.

Os policiais militares que atuaram na ocorrência relataram, em juízo, que Ana Paula afirmou que Gefferson teria efetuado os disparos contra a vítima.

Os elementos contidos nos autos e submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa permitem ao magistrado singular exercer a análise perfunctória, necessária apenas a constatar a existência de indícios de autoria.

O cenário em construção, a partir das provas colhidas até então, indica para a autoria, nos termos informados na inicial acusatória. No entanto, cumpre apenas ao Conselho de Sentença a definição acerca da condenação ou da absolvição. Os indícios de autoria estão presentes, devendo a questão ser levada a seu juiz natural.

Paulo Rangel (2009, p.586) corrobora com este hodierno entendimento, sob a assertiva de que:

"Na pronúncia, segundo doutrina tradicional, a qual não mais seguimos, impera
o princípio do
in dubio pro societate
, ou seja, na dúvida, diante do material probatório que lhe é apresentado, deve o juiz decidir sempre a favor da sociedade, pronunciando o réu e o mandando ao júri, para que o conselho de
sentença manifeste-se sobre a imputação feita na pronúncia. [...]
Entendemos, [...], que se há dúvida é porque o Ministério Público não logro êxito na acusação que formulou em sua denúncia, sob o aspecto da autoria e materialidade, não sendo admissível que sua falência funcional seja resolvida
em desfavor do acusado, mandando-o a júri, onde o sistema que impera,
lamentavelmente, é o da íntima convicção."

Dessa forma, o reconhecimento da tese de impronúncia levantada pela defesa importaria em verdadeira usurpação de competência do juízo natural para o julgamento dos crimes contra a vida, que é o Conselho de Sentença.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. AFASTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] 3. Não há falar em ausência de fundamentação da decisão de pronúncia, uma vez que o juiz competente apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, demonstrando a existência de fundamentos probatórios para justificar a prolação da pronúncia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa.

[...]

Ademais, conforme se observa na denúncia, houve a narrativa das condutas criminosas imputadas ao acusado acerca da prática dos crimes em questão, com todas as circunstâncias relevantes, de maneira suficiente ao exercício do direito de defesa.

5. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmando a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos dos crimes dos artigos 121, § 2°, incisos I, III e IV do CP e 121, § 2°, inciso V, c/c o art. 14, II, do CP, art. 2°, § 2°, da Lei n. 12.850/2013 e artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela impronúncia do recorrente, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos [...] Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1700869/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).

Importante salientar, que vigora na fase da pronúncia o brocardo
in dubio pro societate
, que encaminha ao corpo de jurados o exame profundo do quadro probatório.

No que tange ao requerimento de prequestionamento, faço a seguinte observação.

Como é cediço, a exegese contida na Súmula nº 211, do Superior Tribunal de Justiça, e nas Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal, demonstram a desnecessidade da oposição dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento quando as matérias debatidas já foram discutidas no recurso próprio, sendo, neste diapasão, possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios (Precedentes: EDcl no REsp 415691/DF; Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa Órgão Julgador T6 - Sexta Turma Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 26.06.2006 p. 222; EDcl no AgRg no Ag 608298/MA; Relator Ministro Jorge Scartezzini Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/08/2005 Data da Publicação/Fonte DJ 05.09.2005 p. 417).

Portanto, descabida a interposição destes aclaratórios, vez que a matéria ora tratada já foi objeto de debate perante esta Egrégia Câmara Criminal, não se podendo proceder a uma nova análise de cada ponto isolado das argumentações lançadas, sendo suficiente ao julgador que lance as razões de seu convencimento, de forma fundamentada e precisa, com arrimo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por esses argumentos, entendo que nenhum dos pontos levantados merece acolhimento, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.